Tribunal: TJMT
Processo: 0000789-47.2018.8.11.0014
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000789-47.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO FONSECA DOS SANTOS - CPF: 327.741.251-20 (APELADO), NATALIA FERNANDES VERONEZE - CPF: 007.528.521-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), WILLIAN XAVIER SOARES - CPF: 036.361.971-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810/STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tal direito, sob pena de enriquecimento ilícito.

2
-
O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais delas podem usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Poxoréu

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Comarca de Poxoréu/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº

0000789-47.2018.8.11.0014 (cód.79403), movida por Antônio Fonseca dos Santos,

julgou procedente a ação para o fim de condenar o ente municipal a converter em pecúnia os dias de licença-prêmio não gozados pelo requerente relativo ao período compreendido entre 03/2011 a 03/2016 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

Ainda, em relação às diferenças apuradas, a sentença determinou que deverão incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei n° 11.960/09, quando então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês.

Em suas razões recursais o apelante alega que a licença-prêmio é gozada em parcela única ou em até três períodos de, no mínimo, 10 (dez) dias cada, no entanto, a Administração Pública Municipal não mantinha o costume de realizar um cronograma para o gozo de tal benefício.

Verbera que o apelado deixou de gozar sua licença-prêmio em tempo hábil, gerando, assim, o indeferimento de sua conversão quando da aposentadoria.

Sustenta que a correção monetária deveria incidir da data da rescisão do vínculo empregatício, razão pela qual somente se pode interpretar que o ente municipal teria o dever de ressarci-lo a partir desta data.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do apelo para reformar a sentença recorrida (págs.01/03-id.n.

42116482
).

Por sua vez, o apelado apresenta contrarrazões rechaçando os argumentos e fundamentos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento (págs.01/03-id.n.
42116485
)

A douta a Procuradora-Geral de Justiça, na lavra da Dr.

Leonir Colombo, deixa de manifestar por inexistência de interesse ministerial (pág.46-id.n.

42890466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Poxoréu

contra a sentença que, nos autos de ação de cobrança,

julgou procedente o pedido para o fim de condenar o ente municipal à conversão em pecúnia dos dias de licença-prêmio não gozados pelo requerente no período que compreendido entre 03/2011 a 03/2016, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixado em R$500,00 (quinhentos reais).

Ainda, em relação às diferenças apuradas, a sentença determinou que deverão incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios no percentual de 1% ao mês até a edição da Lei n° 11.960/09, quando então deverão incidir sobre o percentual de 0,5% ao mês.

Do exame dos autos verifica-se que Antônio Fonseca dos Santos tomou posse no cargo de Operador de Máquinas
em 01/04/1991
, sendo lotado na Secretaria de Obras do Município de Poxoréu, e, por força do
Ato Administrativo nº 562/2017, Diário Oficial nº 2.856, do dia 16/11/2017, transferiu-se para inatividade
(págs.03/04-id.n.
42116451
).

Verifica-se, também, que colacionou fichas funcionais, extrato financeiro e requerimento administrativo

solicitando o pagamento em pecúnia dos meses de licença-prêmio não gozadas a que tem direito, relativamente ao período de 2011 a 2016, consoante Portaria n. 847/2016, expedida pela Secretaria de Administrativa (pags.02/09- id.n.

42116459, págs.01/09 –
id.n.

42116460).

Pois bem.

A Lei Orgânica do Município de Poxoréu/MT, em seu art. 105, XVI, disciplina que o servidor público fará jus a 03 (três) meses de licença-prêmio a cada quinquênio de serviço prestado,
ex vi
:

“
Art. 105. São direitos dos servidores Municipais: (...)

XVI —1icenea—prémio de três meses, adquirida em cada período de cinco anos de efetivo exercício no serviço público do município usufruído durante a carreira;
(...)”

É certo que a licença-prêmio deve ser gozada e usufruída quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois esta tem a finalidade de lhe conferir uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

No entanto, se o servidor não usufruiu de sua licença-prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tal direito, ante à impossibilidade fática de usufruto durante a aposentadoria, como ocorreu no caso dos autos, em que o recorrido se encontra aposentado, conforme
Ato Administrativo nº 562/2017, Diário Oficial nº. 2.856, do dia 16/11/2017
(págs.03/04-id.n.
42116451
).

Portanto, é imperiosa a necessidade de indenizar a licença-prêmio não gozada pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido, pois aperfeiçoados os requisitos necessários à sua fruição, como é o caso dos autos.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.
(STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) ) Destaquei

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE
— FÉRIAS — PAGAMENTO— NECESSIDADE.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório
. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte”
(TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) Destaquei

Por fim, no concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Poxoréu e, em reexame necessário
,
retifico, em parte, a sentença,
apenas para estabelecer que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020